Tribunal: TJES
Processo: 5012935-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012935-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA e outros
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA ENTRE O PACIENTE E OS CORRÉUS BENEFICIADOS. PARTICIPAÇÃO ATIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 3ª Vara Criminal de Viana/ES, em razão da suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990). O impetrante requer a extensão da liberdade provisória concedida a corréus, com fundamento no art. 580, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o paciente faz jus à extensão da liberdade provisória concedida a corréus, à luz do art. 580, do CPP, diante da alegação de identidade fática e processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 580, do CPP, exige identidade de situação fático-processual entre corréus para a concessão da extensão.
O paciente não se encontra na mesma condição dos corréus beneficiados, pois teria participado ativamente da empreitada criminosa, com agressões diretas à vítima e associação a adolescentes no crime.
Há indícios robustos de autoria e materialidade, confirmados por depoimentos, vídeos e demais provas colhidas, que individualizam a conduta do paciente como mais gravosa que a dos corréus libertados.
A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva ficam evidenciados pelo fato de o paciente ter supostamente praticado tentativa de homicídio apenas três meses após ter sido beneficiado com liberdade provisória em outro processo por tráfico de drogas.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que a reiteração delitiva, a gravidade da conduta e a situação processual distinta inviabilizam a extensão da liberdade concedida a corréus (STJ, RHC 201.320/RJ; STJ, AgRg-HC 939.010/SP; TJMG, HC 0216691-05.2022.8.13.0000).
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 580; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021; STJ, RHC 186.444/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/11/2024, DJe 25/11/2024; STJ, AgRg-HC 939.010/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, RHC 201.320/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2024, DJe 23/09/2024; TJMG, HC 0216691-05.2022.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012935-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA
PACIENTE: MIGUEL DA SILVA BATISTA

Advogado(s) do reclamante: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MIGUEL DA SILVA BATISTA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
VIANA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 15364950),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, tendo em vista a suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 121, § 2º, inciso
s
II e IV,
na forma do
art
igo
14,
inciso
II, do Código Penal,
e do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.089/1990,
juntamente com WENDELERSON BARBOSA DA SILVA, GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA
e GUSTAVO FRANCISCO SOUZA.

Nesse contexto,
o
impetrante aduz que foi concedida liberdade provisória ao
s
corr
é
u
s
GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA
e GUSTAVO FRANCISCO SOUZA,
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão,
em
06 de agosto do corrente ano pela indigitada autoridade coatora.

Aduz ainda,
que tal benefício foi negado ao ora paciente
e ao acusado
WENDELERSON BARBOSA DA SILVA “
[...]
sob o fundamento de que ‘
se encontram foragidos, em endereço incerto, restando evidente que querem se furtar à aplicação da lei penal
’.
”.

Por fim, salienta que tal fundamento
não se aplica ao paciente, pois “
[...]
não estava foragido
quando de sua prisão
; Compareceu
voluntariamente
à Delegacia de Polícia para prestar depoimento; Foi
preso no ato,
sem resistência ou tentativa de fuga
; Possui
residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita
”.

Assim,
requer a extensão do benefício
concedido aos acusados
GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA
e GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
ao paciente,
nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, diante da identidade fática e processual entre eles
.

Alega ainda,
a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva d
o
paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal

Sustenta, ainda, que a segregação cautelar do paciente constituiria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por oportuno
rememor
ar
que
o
s

pedidos de ausência dos pressupostos processuais para a manutenção do encarceramento cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
não rest
aram
conhecid
os
, tendo em vista
o reconhecimento de que se tratam de mera reiteração de pleito anterior
, conforme incluso na decisão acostada no id 15728918 e,
ainda,
que não houve interposição de recurso, razão pela qual não será objeto de apreciação no presente voto.

Na sequência, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 03 de setembro do corrente ano (id 15728918), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Acerca da alegação de suposto constrangimento ilegal que
MIGUEL DA SILVA BATISTA
está sendo submetido, consubstanciado no indevido indeferimento do seu pedido de extensão do benefício concedido aos acusados GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA e GUSTAVO FRANCISCO SOUZA, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar.

Por ser oportuno, destaco que “
[...] a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. [...]. (STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
”.

In casu
, em que pese reste demonstrado que
MIGUEL DA SILVA BATISTA
, ao contrário do delineado na decisão prolatada pela indigitada autoridade coatora, não ostentaria a condição de foragido, tenho que ele não está na mesma situação fática processual dos réus GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA e GUSTAVO FRANCISCO SOUZA.

Nessa quadra, importante rememorar que
MIGUEL DA SILVA BATISTA
teria participado da tentativa de homicídio de Pedro Henrique Mariano dos Santos apenas 03 (três) meses depois de ter sido beneficiado com liberdade provisória nos autos da Ação Penal nº 0000401-10.2024.8.08.0050, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, conforme já asseverado quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 5002156-03.2025.8.08.0000.

Por ser extremamento oportuno, registro que tal situação evidencia um maior risco de reiteração delitiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO PERPETRADO DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pela prática, em tese, de extorsão mediante sequestro com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão e sugere a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, e (II) avaliar a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu extorsão, cárcere privado, uso de arma de fogo, dopagem e abuso sexual da vítima. 4.
O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo fato de o paciente já responder a processo por homicídio e ter quebrado o compromisso assumido com a Justiça ao cometer novo delito após ter sido beneficiado com a restituição de liberdade
. 5. A gravidade da conduta e a periculosidade concreta do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar diante de elementos objetivos que demonstram a periculosidade do acusado. 7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva. lV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (STJ; RHC 186.444; Proc. 2023/0312815-1; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 25/11/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração na prática delitiva já que o agravante ostenta registros criminais em seu desfavor, inclusive por tráfico, estando no gozo de liberdade provisória anteriormente concedida quando cometeu novo delito
. 3. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 939.010; Proc. 2024/0313362-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2024).

Ademais, de acordo com o incluso na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela defesa de
MIGUEL DA SILVA BATISTA
, os elementos probatórios até então amealhados indicam que o ora paciente e o acusado WENDELERSON BARBOSA DA SILVA tiveram uma participação mais ativa no crime, diferente dos réus GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA e GUSTAVO FRANCISCO SOUZA,
in verbis
:

Conforme se depreende dos elementos probatórios acostados aos autos, foram realizadas diligências investigativas, com coleta de imagens de câmera videomonitoramento, relatório de investigação de id.53709687, bem como informações, colaboração de testemunhas sigilosas, medida de busca e apreensão, além disso, foram juntadas das provas compartilhadas juntadas no id. 72110050 e provas colhidas em audiência de instrução realizada no id. 72228214, o que proporcionou refazer o percurso feito pela vítima, e a dinâmica criminosa e identificar alguns dos supostos autores do crime, bem como individualizar, ainda que sumariamente, a suposta conduta de cada um dos envolvidos.

Sem adentrar no mérito processual, mas analisando de forma sumária os elementos probatórios até então trazidos aos autos que elucidaram a individualização das supostas condutas e suposta participação de cada acusado na empreitada criminosa e robusteceram os indícios da suposta participação ativa dos acusados MIGUEL E WENDELERSON, verifico que há indícios robustos de autoria e prova da materialidade delitiva e gravidade em concreto capaz de alicerçar o
fumus comissi delicti
, e o
periculum libertatis
, eis que os indícios apontam que em união de desígnios e com animus necandi, na companhia dos adolescentes A. V. N. G., L. S. G., F. P. R. e Y. D. P. os denunciados concorreram para o homicídio da vítima Pedro Henrique Mariano dos Santos,
sendo que MIGUEL estaria desde o início com os menores e com eles teria levado a vítima ao local das agressões e a espancado com requinte de crueldade, e WENDELERSON teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima quando esta tentava fugir dos agressores já com rosto ensanguentado. Os depoimentos prestados na esfera policial por quem confirmou que estariam efetivamente participando dos atos graves contra a vítima, que seguem no id537009687, indicam claramente as condutas supostamente praticadas por Miguel em conjunto com os próprios depoentes
.

Assim, considerando a gravidade em concreto da suposta conduta praticada pelos requerentes deduzida em elementos concretos e reais que não só em fundamentos abstratos definidos em sede legal, não é possível a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus.

Assim, restando demonstrado que o paciente e os acusados agraciados com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão não estão na mesma situação fática, impossível a extensão da decisão obtida por eles, com fundamento no princípio da isonomia e do artigo 580, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO FIM DE LINHA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 201.320; Proc. 2024/0265644-8; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 17/09/2024; DJE 23/09/2024).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA SEMELHANTE NÃO DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em conta o fato do paciente, em tese, liderar a organização criminosa, aliada à existência de condenação prévia transitada em julgado, faz-se necessária a manutenção da prisão processual. 2.
Não havendo demonstração de que o paciente se encontra em situação fática semelhante ao paciente beneficiado com ordem de habeas corpus concedida anteriormente, resta afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória com base no princípio da isonomia e no artigo 580 do CPP
. (TJMG; HC 0216691-05.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 07/04/2022; DJEMG 07/04/2022). [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)